Tribunal: TJDFT
Processo: 0754762-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754762-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues para desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal que, na ação penal no 0014505-83.2017.8.07.00016, o condenou à pena de 54 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de concussão (CPM, arts. 305 c/c 53) e associação criminosa (CP art. 288 c/c CPM, art. 9o, II, “c”; IDs no 79338060, págs. 2-190; no 79338059, págs. 2-3; IDs no 79337657). 2. A revisão criminal, de natureza excepcional, é uma ação autônoma de impugnação que tem como intuito desconstituir a coisa julgada. É admitida nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621, e não pode ser utilizada para reexaminar o conjunto probatório. 3. O requerente fundamenta seus pedidos com base nos incisos I, II e III do art. 621 do CPP. 4. As partes e seus advogados devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas. 5. A confecção de peças processuais simples e objetivas, assim como a desnecessidade de se instruir a ação com documentos irrelevantes, facilitam a identificação da pretensão deduzida e contribuem para a celeridade e a economia processual. 6. A petição inicial desta revisão criminal foi apresentada em 44 páginas e não segue o padrão típico dessa ação, que impõe objetividade. Além disso, foram juntadas milhares de páginas com conteúdo que não pode integrar a revisão, que tem hipóteses de conhecimento restritas, não se justificando a juntada de todo(s) o(s) processo(s), da primeira à última folha. 7. Na revisão criminal, ou há prova nova, ou há prova falsa; ou há erro (erro, em revisão criminal, não é sentimento de injustiça, irresignação, discordância ou conceitos outros) na aplicação da lei ou há erro na pena fixada; por fim, pode haver há nulidade. Isso pode ser demonstrado com poucas laudas e mínimos documentos. 8. O excesso textual e documental viola o dever de cooperação do Advogado com o Poder Judiciário e a parte contrária, o Ministério Público. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decisão nesse sentido: Habeas Corpus No 912987 - PR (2024/0170613-8) Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. 9. Intime-se o requerente, Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, para que, no prazo de 10 dias, em atenção ao princípio da razoabilidade, emende a petição inicial, reduzindo-a para os fundamentos jurídicos estritamente compatíveis com a lei e estritamente necessários para a análise do pedido, lembrando que revisão criminal não é revisão da vida toda, mas de capítulo(s) específico(s) do acórdão. Também deverá indicar, ID por ID, os documentos que fundamentam o pedido e, ID por ID, os que serão excluídos. 10. O requerente deverá esclarecer o pedido nos limites de cada inciso do art. 621, com explicação clara e sucinta de cada fundamento. 11. O requerente também deverá regularizar sua representação processual, diante da ausência de procuração nos autos, também sob pena de indeferimento. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO